Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747065-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DIEGO BASTOS MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO BASTOS MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0701624-17.2023.8.07.0018, o qual tem como executada ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do saldo remanescente do leilão de imóvel da agravada, no valor de R$ 428.751,84, para satisfação de verbas sucumbenciais reconhecidas judicialmente (ID no 211823691): “Vistos etc. Diante do valor sobejante apresentado ao ID 207471485, no montante de R$ 428.751,84 (quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), para devolução à Sra. ADRIANA CONCEICAO GUERRA - CPF: 573.570.721-34, a parte exequente requer a penhora do valor. Em resposta, a executada defende que o leilão do imóvel está sendo discutido em outro processo, neste juízo, e que o valor é bem de família, por ser imprescindível para adquirir nova moradia. Decido. Verifica-se que com o leilão do bem em que a executada residia, o valor restante, naturalmente, será utilizado para aquisição de nova moradia. Isto posto, deve ser mantida ou atribuída a qualidade de bem de família ao valor. Nesse sentido: EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JUÍZO CÍVEL. SALDO REMANESCENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. O bem de família não se sujeita a penhora, exceto nas hipóteses legalmente previstas, sendo uma delas o pagamento de dívidas condominiais atreladas ao próprio imóvel (art. 3o, inc. IV da lei 8.009/1991). No caso de haver saldo remanescente do produto da arrematação, em processo de cobrança de taxas condominiais, esse valor não perde a natureza de bem de família, o qual, em tese, é destinado para a aquisição de um outro bem de família para o executado, de modo a resguardar sua moradia e de sua família. O valor resguarda a proteção de índole constitucional (art. 6o da Constituição Federal) de modo a garantir a moradia do executado, não sendo possível a penhora no rosto dos autos para pagamento de dívida trabalhista com o saldo remanescente. Precedentes. Agravo de petição a que se dá provimento. (TRT-2 10007709120175020262 SP, Relator: ORLANDO APUENE BERTAO, 16a Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 06/04/2022). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria. (TJ-DF 07248227920198070000 DF 0724822-79.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isto posto, indefiro a penhora do valor em análise. Superado esse ponto, cumpra-se a decisão precedente ID 205545135 em sua integralidade. Após, intimem-se o exequente e a executada, sucessivamente, para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 215568954): “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DIEGO BASTOS MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face da decisão de ID 211823691. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição pois na decisão de ID 205545135 foi deferida penhora de eventual crédito pertencente à executada decorrente do leilão de imóvel, mas posteriormente, a decisão de ID 211823691 negou a penhora do mesmo crédito, não ficando claro se a primeira decisão ainda prevalece. Acrescenta que essa segunda decisão, além de contraditória, é omissa quanto aos fundamentos legais que amparem as razões para o indeferimento da penhora. Sem manifestação pela requerida, confirme ID 214856089. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a contradição ou omissão apontada pelo embargante. Em relação à omissão, houve expressa fundamentação, como se nota na decisão guerreada, que ora transcrevo: “Verifica-se que com o leilão do bem em que a executada residia, o valor restante, naturalmente, será utilizado para aquisição de nova moradia. Isto posto, deve ser mantida ou atribuída a qualidade de bem de família ao valor. Nesse sentido: EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JUÍZO CÍVEL. SALDO REMANESCENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. O bem de família não se sujeita a penhora, exceto nas hipóteses legalmente previstas, sendo uma delas o pagamento de dívidas condominiais atreladas ao próprio imóvel (art. 3o, inc. IV da lei 8.009/1991). No caso de haver saldo remanescente do produto da arrematação, em processo de cobrança de taxas condominiais, esse valor não perde a natureza de bem de família, o qual, em tese, é destinado para a aquisição de um outro bem de família para o executado, de modo a resguardar sua moradia e de sua família. O valor resguarda a proteção de índole constitucional (art. 6o da Constituição Federal) de modo a garantir a moradia do executado, não sendo possível a penhora no rosto dos autos para pagamento de dívida trabalhista com o saldo remanescente. Precedentes. Agravo de petição a que se dá provimento. (TRT-2 10007709120175020262 SP, Relator: ORLANDO APUENE BERTAO, 16a Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 06/04/2022). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria. (TJ-DF 07248227920198070000 DF 0724822-79.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isto posto, indefiro a penhora do valor em análise.” Como dito, o saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade. Esse valor não perde a natureza de bem de família, o qual, em tese, é destinado para a aquisição de um outro bem de família para o executado, de modo a resguardar sua moradia e de sua família. O valor resguarda a proteção de índole constitucional (art. 6o da Constituição Federal) e infraconstitucional, como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. No tocante à contradição, segundo o Superior Tribunal de Justiça "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Quando da primeira decisão, não havia a presença do argumento de que se trata de bem de família nos autos, havendo sido proferida a decisão com base no que constava no processo, até aquele momento. Quando da segunda decisão, diante dos argumentos trazidos pela parte requerida de que não tem moradia e que usará o valor sobejante para compra de nova habitação, houve nova análise pelo Juízo e indeferimento da penhora afinal o valor que restou da venda do leilão de seu imóvel se destina à compra de outra moradia, como explicado na decisão contestada, sendo, portanto, impenhorável, não restando outro caminho a este Juízo que não seja analisar o argumento e decidir. Dessa foram não há contradição, mas sobreposição de decisões, sendo que a segunda prevalece. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar a penhora do saldo remanescente no valor de R$ 428.751,84. Narra ter o juízo, inicialmente, deferido a penhora do saldo remanescente do leilão do imóvel da agravada, no entanto, reviu a decisão e indeferiu o pedido sob o fundamento de que “o montante mantém a natureza de bem de família”, conforme a Lei no 8.009/1990, por ser destinado à aquisição de nova moradia. Ressalta não ter a agravada comprovado que o imóvel tem natureza de bem de família, para reconhecimento de sua impenhorabilidade. A suposta prova de que o imóvel seria o bem de família está no simples fato dela residir no imóvel com sua mãe e filhos. Alega ter, a aplicação da proteção legal, sido baseada em hipóteses futuras e incertas, sem demonstração efetiva de necessidade imediata ou dependência do valor para garantir sua moradia ou sustento. Aduz não recair a penhora sobre o imóvel, mas sobre o crédito do devedor, bem que integra o seu patrimônio e é passível de penhora como qualquer outro não protegido. Argumenta ter o valor sido disponibilizado há 20 meses e, até o presente momento, a agrava não fez o levantamento, comprovando possuir recursos suficientes e certamente uma moradia. Defende a preclusão da alegação de impenhorabilidade após a arrematação e aponta a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. Aponta reconhecer o STJ que o saldo remanescente tem caráter impenhorável, a menos que o exequente demonstre que o valor não compromete a subsistência do devedor, propondo a penhora parcial, em percentual razoável. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 65793154). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pelo qual o exequente busca a satisfação do crédito oriundo de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% para cada parte, do valor da causa - R$ 1.130.000,00, perfazendo em favor do exequente montante atualizado de R$ 306.142,35. Oficiada a TERRACAP para que informasse a existência de saldo remanescente pertencente à executada decorrente do leilão do imóvel, houve a confirmação do saldo de R$ 428.751,84, disponível para ser sacado pela agravada. No entanto, a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora por entender que o montante mantém natureza de bem de família, conforme a Lei no 8.009/1990, por ser destinado à aquisição de nova moradia. O caso em tela consiste em examinar a possibilidade de atribuição, ao saldo remanescente da alienação em leilão extrajudicial de bem imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, da proteção legal concernente ao bem de família. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07204269320188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 25/03/2019). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a matéria no sentido de que ao devedor cabe o ônus de demonstrar o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei no 8.009/90, apontando que “basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596) No caso dos autos, resta clara a condição do imóvel leiloado como bem de família, porquanto destinado à moradia da executada, conjuntamente com sua mãe e filhos. Assim, a proteção legal ao bem de família deve abarcar o saldo remanescente, o qual é destinado à compra de nova moradia. Insta ressaltar que a regra do art. 833, IV, do CPC não se refere à impenhorabilidade do bem família, a qual tem regramento próprio na Lei no 8.009/90, e sim à impenhorabilidade de vencimentos, a qual não se enquadra no caso dos autos. Por fim, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698204/RJ. Agravo interno no recurso Especial 2017/0234500-0. Relator: Ministro Raul Araújo. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data de publicação: DJe 15/06/2020.( Grifos nossos). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se o teor desta decisão à origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator